Tribunal: TJMT
Processo: 0005024-22.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005024-22.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (APELANTE), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GUILHERME KOK

APELADO(S):

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA DA OCORRÊNCIA NOVAÇÃO VERBAL A ENSEJAR A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE AJUSTE VERBAL APENAS PARA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO EM QUATRO MESES – CONVENÇÃO QUE NÃO CONSUBSTANCIA NOVAÇÃO – PARTES E OBRIGAÇÃO MANTIDAS

–

EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO - JUROS DE MORA

A INCIDIR A PARTIR DA DATA DE PRORROGAÇÃO – INÉRCIA DO EXECUTADO NA ENTREGA DO PRODUTO MESMO NA DATA DO NOVO VENCIMENTO - MANTIDA A MULTA MORATÓRIA DE 10% - EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE MÍNIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do STJ, a novação constitui modo de extinção da obrigação pretérita, na qual as partes têm intenção de formar uma nova obrigação (
animus novandi
). (AgInt no AREsp 1535055/PR)

No entanto, com base na orientação da mesma Corte, o acordo extrajudicial firmado entre credor e devedor principal para mera prorrogação do pagamento da dívida não implica em novação uma vez que tanto as partes quanto a obrigação em si continuam as mesmas.

Se o
coordenador técnico da empresa exequente/embargada confirma em seu depoimento que, em função da baixa produtividade de sementes de milho objeto de outro contrato havido entre as partes, houve sim um ajuste verbal sob a orientação da diretoria comercial da credora exequente, convencionando a prorrogação do prazo final para a entrega da soja prometida na CPR, somente a partir nesse novo vencimento é que o título se tornou exigível, e passível de acréscimo de juros de mora.

Contudo, se na data do ajuizamento da execução já se havia escoado o novo prazo (prorrogado) de vencimento, não há se falar em extinção da execução por falta de condições da ação ou pressupostos processuais, sendo evidente a exigibilidade do título, inclusive com a multa moratória.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GUILHERME KOK

APELADO(S):

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GUILHERME KOK
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
no 5024-22.2017.8.11.0037 (Cód. 192503) opostos pelo ora apelante contra a
Execução para entrega de Coisa Incerta
no 9321-09.2016.8.11.0037 (Cód. 177485) ajuizada por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
,

que rejeitou os argumentos defensivos apresentados pela embargante executado e, por consequência, o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Narra o recorrente que adquiriu produtos agrícolas junto à apelada, ocasião em que emitiu em seu favor a
Cédula Rural n. 10-002/2016 para a entrega, até 30/03/2016, de 556.800 Kg de soja em grãos, correspondentes a 9.280 sacas de 60Kg do produto, dos quais entregou 333.720 Kg, restando pendentes para entrega outros 223.080 Kg.

Afirma ainda, que, no entanto,
as sementes que o embargante adquiriu da exequente para a safra de milho que deveria garantir o pagamento do débito não germinaram, ou seja, não produziram o esperado e, por consequência, aumentaram os prejuízos que experimentou.

Aduz que diante desses problemas encontrados já no início do plantio, o embargante recorreu à empresa exequente para que o débito remanescente fosse prorrogado, o que teria sido aceito pela credora da cédula exequenda, visto que após vistoria nas áreas de plantio de milho, realizada pelo Engenheiro Agrônomo e coordenador técnico da
Sinagro
(apelada), responsável técnico da empresa
Syngenta
e também do produtor apelante, foi constatada a má germinação das referidas sementes de milho, ocasião em que, inclusive, houve orientação do responsável técnico pela fabricante, Sr. Almir, para a destruição do plantio de uma área de 60,00 ha, na qual a germinação do milho foi praticamente inexistente.

Assevera que além da prorrogação do vencimento, a empresa apelada (exequente) teria se comprometido a providenciar uma compensação ao apelante, como novas sementes, a fim de minimizar seus prejuízos. Contudo, de forma maliciosa, a embargada não cumpriu o acordado e ingressou com ação executiva, visando, inclusive, o recebimento de multa de 10% e juros de mora pelo inadimplemento, tendo fixado como termo a data de 30/03/2016.

Alega que com o acordo verbal para prorrogação da data final de entrega da soja remanescente teria sido efetivada uma novação da dívida, com a criação de uma nova obrigação, tão somente quanto as 223.080 Kg de soja pendentes de entrega, equivalente a 3.178 sacas de 60Kg de soja, cujo vencimento seria para após a colheita de milho, isto é, em 30/07/2016, o que teria extinto a obrigação representada pela Cédula Rural exequenda.

Defende que com a extinção da obrigação anterior, ficaram sem efeitos seus acessórios, como garantias e multa de 10%, o que
por si só já
configuraria excesso de execução.

Argumenta que, em seu testemunho, o Sr.
José Disoney Rother Júnior
, coordenador técnico da empresa embargada na época dos fatos, e que participou de toda negociação verbal, confirmou que que realmente houve a prorrogação do prazo de pagamento do título, inclusive por orientação de sua diretoria financeira, em razão do prejuízo sofrido pelo apelante em sua lavoura de milho, em virtude de as sementes fornecidas pela empresa serem velhas, produzidas há dois anos da data do plantio.

Sustenta, ainda, que na mesma ocasião a referida testemunha ainda declarou que, embora as garantias fossem firmadas de forma escrita, haviam prorrogações de dívidas em sua forma verbal, principalmente em contas de pequeno atraso, citando, inclusive, o caso de um outro cliente em que houve tal prorrogação.

No mais, sustenta que o excesso de execução decorre, no caso, do cômputo dos encargos moratórios da Cédula Rural exequenda desde 30/03/2016, quando havia acordo prorrogando o vencimento do título para 30/07/2016.

Ao fim, pugna pela extinção não meritória da execução nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15 em função da ocorrência de novação da obrigação exequenda e, subsidiariamente pelo reconhecimento do excesso de execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em 15/04/2015, o produtor apelante emitiu a Cédula de Produto Rural n. 10-002/2016 se comprometendo a entregar à empresa embargada, até 30/03/2016, 556.800 Kg, correspondentes a 9.280 sacas de 60Kg de soja da safra 2015/2016.

Consta ainda que, desse montante,
333.720Kg (5.562 sacas de 60Kg) foram devidamente entregues, restando pendentes para entrega outros 223.080 Kg, correspondentes a 3.718 sacas de 60Kg.

Com base nesse crédito, a apelada ajuizou a
Execução para entrega de coisa incerta
n. 9321-09.2016.8.11.0037, computando a multa moratória contratual de 10% e os juros de mora de 1% ao mês. Assim, pugnou pelo recebimento de 4.331,5 sacas de 60Kg de soja que, ao preço de R$58,94 a saca na data de 30/03/2016, corresponderia a um crédito de R$255.298,61.

Citado, o apelante opôs os presentes
embargos à execução
.

Regularmente processado o procedimento defensivo, inclusive com a audiência de instrução, adveio a sentença de improcedência dos embargos contra a qual se volta o executado pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Relativamente à arguição de que teria havido uma novação da obrigação exequenda, o que imporia a extinção não meritória da execução, razão não assiste ao recurso.

Nesse particular, é bem verdade que, ao testemunhar em juízo, o
Sr.
José Disoney Rother Júnior
, coordenador técnico da empresa embargada ao tempo dos fatos narrados nos embargos, confirmou que em função da baixa produtividade de sementes de milho objeto de outro contrato havido entre as partes, houve sim um ajuste verbal entre as partes, sob a orientação da diretoria comercial da apelada exequente, convencionando a prorrogação do vencimento da CPR exequenda de 30/03/2016 para 30/07/2016.

É o que se pode depreender do testemunho arquivado em mídia de vídeo de ID. n. 94698494, mais precisamente nos trechos compreendidos entre 2’:28” e 2’:40” e entre 5’:25” e 5’:49”.

Deveras, esse testemunho confirma a tese defensiva exclusivamente no ponto em que se afirma ter havido uma prorrogação de quatro meses na data do vencimento da CPR exequenda. Nada além disso.

Conquanto seja igualmente verdade que a testemunha ainda declarou que na ocasião desse acordo verbal de prorrogação do prazo de vencimento da CPR as partes convencionaram que futuramente sentariam para conversar sobre os possíveis prejuízos daquele outro contrato de compra e venda de sementes de milho, não é possível dessumir de tais declarações ter havido qualquer ligação entre os dois contratos.

O fato, porém, é que a simples dilação consensual do prazo de vencimento do título que embasa a execução ora em discussão não configura, de per si, uma novação da cédula.

Isso porque,
“conforme a jurisprudência desta Corte superior, a novação constitui modo de extinção da obrigação pretérita, na qual as partes têm intenção de formar uma nova obrigação (animus novandi).”
(AgInt no AREsp 1535055/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 14/02/2020)

Ou seja, para que haja novação, é necessário que fique evidente a vontade mútua das partes, ainda que tacitamente, de extinguir uma obrigação original, substituindo-a por uma nova.

Não foi isso, absolutamente, o que se pretendeu com o ajuste verbal.

O que ficou evidente nos autos é o fato de a credora, de forma voluntária, ter estendido o prazo final para a entrega da fração do produto pendente.

Todavia, esse diferimento do prazo em nada se confunde com novação, uma vez que tanto as partes envolvidas quanto a obrigação continuam as mesmas. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AVAL PRESTADO NA VIGÊNCIA DO CC/1916. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. RENOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...] 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera prorrogação do pagamento da dívida não implica novação
, permanecendo a obrigação do avalista. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1284922/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. AVAL. ACORDO COM O DEVEDOR PRINCIPAL. MERA PRORROGAÇÃO DE PRAZO. NOVAÇÃO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA VALIDADE DO TÍTULO CONTRA O GARANTE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. I. O
acordo extrajudicial firmado entre credor e devedor principal para mera prorrogação do pagamento da dívida não implica em novação
, de sorte que a obrigação do avalista do título permanece hígida. [...] (REsp 302.134/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, j. em 06/05/2003, DJ 09/06/2003, p. 273)

Também não há cogitar-se da extinção da execução por ausência de condições ou pressupostos processuais, uma vez em que, quando do ajuizamento da execução em 13/10/2016 também já se havia escoado o novo prazo prorrogado (30/07/2016).

Por outro lado, há que se reconhecer um mínimo excesso de execução, vez que o termo inicial do cômputo dos encargos moratórios interfere diretamente na apuração do
quantum debeatur
.

Logo, ficando suficientemente demonstrado que, por liberalidade do credor, houve uma dilação do prazo de vencimento da CPR exequenda de 30/03/2016 para 30/07/2016 – ou seja, quatro meses adiante – é desta última data que devem ser computados os juros de mora 1% ao mês tal como previsto na cédula.

Consigne-se, no mais, que a multa moratória de 10% prevista na
cláusula
“MULTA POR INADIMPLEMENTO” deverão compor o montante exequendo visto que o embargante apelante permaneceu inadimplente para com sua obrigação mesmo depois de ultrapassado o novo prazo final para a entrega da porção faltante da soja prometida.

Dessa feita, os embargos à execução hão de ser acolhidos em parte mínima tão somente para que o débito exequendo seja acrescido de juros de mora 1% ao mês somente a partir de 31/07/2016, ficando mantida a multa moratória de 10%.

Por fim, considerando que a parcela acolhida dos embargos significa uma redução mínima do valor exequendo, mantenho a sua condenação no pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios que mantenho em 10% do valor atualizado da causa, tal como arbitrado pela sentença.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo para acolher os embargos à execução em parte mínima tão somente para o débito exequendo seja acrescido de juros de mora 1% ao mês somente a partir de 31/07/2016, ficando mantida a multa moratória de 10% e os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021